Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702911-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. M. D. R. 4. C. 2. C. -. V. R. I. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA 4 CHACARA 23 CAS - VILLA REAL I, contra o despacho de ID n.o 224463679, proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de interdito proibitório n.o 0700879-66.2025.8.07.0018, entendeu que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do plantão e determinou o encaminhamento dos autos ao Juiz Natural da causa, nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. Em suas razões recursais, o agravante alega que, no dia 31 de janeiro de 2025, sem qualquer aviso prévio, o condomínio agravante sofreu operação de demolição promovida pelo DF Legal, causando danos materiais e psicológicos irreparáveis, e que há risco iminente de continuidade da demolição prevista para ocorrer novamente nas próximas horas. Argumenta que, entre os moradores do condomínio, há moradores idosos, inclusive um com estado de saúde delicado e que exige atenção especial, bem como crianças também em tratamento de saúde. Assevera que os fiscais do DF Legal estão agindo de forma abusiva e sem qualquer verificação técnica, bem como sem garantir aos ocupantes dos imóveis o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aduz que todo o setor está em pleno processo de regularização, não podendo a administração impor a pena de demolição, sem o exercício do contraditório e da ampla defesa. Defende que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante do risco iminente de perecimento do direito e pela falta de notificação prévia dos ocupantes dos imóveis ameaçados de demolição. Postula a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a imediata suspensão de toda e qualquer operação destinada à demolição, bem como esbulho possessório no imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Rua 4, Chácara 23, Setor Habitacional Vicente Pires. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID n.o 68266106). O e. Desembargador Plantonista entendeu que não há decisão passível de recurso, mas mero despacho de expediente, razão pela qual não conheceu do agravo de instrumento (ID n.o 68266361 - Pág. 1/3). É o relatório. DECIDO. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade. O ato judicial impugnado não é passível de agravo, pois trata de mero despacho do juiz plantonista, no sentido de determinar o encaminhamento dos autos ao Juiz Natural da causa, posto que não evidenciada a urgência apta a atrair a competência do plantão, questão que ainda não foi apreciada e decidida pelo juízo de origem, não podendo ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Nesse passo, considerando que a prolação de despacho não comporta a interposição de agravo de instrumento e que o mérito da questão ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem, configura-se a supressão de instância, que impossibilita conhecimento do recurso. Em decorrência da impossibilidade de supressão de instância, de violação ao Princípio do Duplo grau de jurisdição, e por não ser decisão agravável, há óbice para o conhecimento do agravo de instrumento. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1325333, 07302969420208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador